Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 485, IV DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, §1o DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Na esteira da legislação, da doutrina e da jurisprudência pátrias, entende-se que a citação configura pressuposto objetivo intrínseco de validade do processo (Art. 239 do CPC). Isso significa que não se admite o transcurso das demais fases do processo, tais como o saneamento do feito, a instrução probatória e a sentença de mérito, sem que ocorra a citação, ressalvada, quanto à sentença de mérito, a exceção legal concernente na improcedência liminar do pedido, sentença cuja prolação ocorre independentemente de citação, mas que não acarreta qualquer prejuízo ao réu.
2. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
3. Antes de se esgotarem os meios possíveis para citação do réu, não há que se falar em extinção do processo sem exame do mérito, sobretudo no caso de ação que tramita há menos de um ano, na qual não se caracterizou abandono da causa pelo autor. 4. Ademais, caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
5. Não havendo o transcurso do prazo de 30 dias, tampouco a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, devem os autos retornar ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.
6. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte não podendo ser imposta pelo juízo, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69.
7. Recurso conhecido e provido.